Tribunal: STF
Processo: Rcl 39783
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Felipe Niero Naufel em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 202086090.2020.8.26.0000, por suposta violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como a diversos dispositivos de legislações infraconstitucionais. 
    Narra o reclamante, que é Prefeito do Município de Mococa, que “teve seu mandato eletivo cassado, através dos trabalhos desempenhados pela Comissão Processante nº 01/2019, sendo que durante todo o tramite da mesma denotou-se violação ao texto expresso da Constituição Federal, ao Decreto Lei nº 201/67, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal”.
    Discorre que diante das referidas nulidades interpôs Mandado de Segurança, no qual foi negada a segurança pleiteada de forma equivocada, já que os documentos juntados aos autos “demonstram que o princípio da legalidade e o devido processo legal não foram respeitados pelos membros da Comissão Processante nº 01/2019 da Câmara Municipal de Mococa”.
    Requer, por fim, o “a concessão de tutela de evidência e urgência para que se proceda a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2020, em razão das nulidades existentes durante todos o tramite da Comissão Processante nº 01/19, a qual sequer possui justa causa, com revogação da decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento, processo nº 202086090.2020.8.26.0000”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, confirmando-se a tutela de urgência.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao argumento de que o decisum teria violado o art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Destarte, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a dispositivos constitucionais não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do CPC. 
    Com efeito, à luz do art. 102, III, a, da CRFB/1988, o meio processual adequado de se impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é a estreita via do recurso extraordinário, dirigido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente